Tribunal: TJSP
Processo: 2044996-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Seleção Pública para Residência Médica 2020 – SUS-SP. Decisão que indeferiu pedido de liminar formulado para que se assegure ao impetrante o cômputo da bonificação referente ao PROVAB – Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, para efeito de classificação no processo seletivo para residência médica em hospitais públicos da rede

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Seleção Pública para Residência Médica 2020 – SUS-SP. Decisão que indeferiu pedido de liminar formulado para que se assegure ao impetrante o cômputo da bonificação referente ao PROVAB – Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, para efeito de classificação no processo seletivo para residência médica em hospitais públicos da rede estadual de São Paulo. Recurso que comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade manifesta da decisão agravada e periculum in mora não caracterizados. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044996-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MATHEUS
FIGUEIREDO SOARES MINGOTE, são agravados DIRETORA PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS e COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS
DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044996-54.2020.8.26.0000 -Voto no 310/20
2
VOTO N. 310/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2044996-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: MATHEUS FIGUEIREDO SOARES MINGOTE
AGRAVADA: DIRETORIA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS E
OUTRO
JUÍZA: PAULA FERNANDES DE SOUZA VASCONCELOS NAVARRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Seleção
Pública para Residência Médica 2020 SUS-SP. Decisão que
indeferiu pedido de liminar formulado para que se assegure ao
impetrante o cômputo da bonificação referente ao PROVAB
Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica, para
efeito de classificação no processo seletivo para residência médica
em hospitais públicos da rede estadual de São Paulo. Recurso que
comporta conhecimento. Exame do mérito que, no entanto, deve
adequar-se aos limites estreitos do mandado de segurança.
Ilegalidade manifesta da decisão agravada e periculum in mora
não
caracterizados.
Presunção
de
legitimidade
do
ato
administrativo não elidida. Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo agravante, indeferiu
liminar pleiteada para “reconhecer o direito do impetrante ao bônus de 10% [por
participação no PROVAB] no concurso do SUS-SP e para determinar que os
impetrados possibilitem a realização da matrícula do impetrante na instituição que
havia escolhido em 17/02/20” (fl. 25 dos autos de origem).
Alega o agravante que o Edital de Seleção Pública para
Residência Médica 2020 SUS-SP previu que a pontuação adicional de 10% seria
concedida aos participantes do PROVAB
Programa de Valorização do
Profissional da Atenção Básica e que foi impedido de realizar a matrícula em
17/02/2020, porque seu nome não constava da lista atualizada dos participantes
daquele Programa aptos a utilizar a bonificação, disponibilizada pelo MEC-CNRM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044996-54.2020.8.26.0000 -Voto no 310/20
3
Assevera que realizou o PROVAB em 2013 e que a Resolução 35/2018 da CNRM -
Comissão Nacional de Residência Médica limitou a validade do bônus a cinco (5)
anos a partir da data de sua conclusão. Informa que o art. 22, §2o da Lei
12.871/2013 prevê o direito do participante do PROVAB à pontuação adicional nos
processos seletivos de residência médica. Aduz que obteve na Justiça Federal tutela
provisória para inclusão do seu nome na listagem do Programa (processo
1011662-60.2020.4.01.3400). Acrescenta que haverá nova convocação para o
preenchimento das vagas remanescentes”, em 12/03/2020, e que “caso não seja
deferida a medida liminar, irá ocorrer o efetivo perecimento” de seu direito (fls. 23).
Pede o provimento do agravo para seja deferida a liminar.
Recurso tempestivo, processado sem efeito ativo (fl. 64) e
respondido (fls. 71/90).
É O RELATÓRIO.
Embora admissível a interposição de agravo de instrumento
contra decisão concessiva ou denegatória de liminar em mandado de segurança, o
exame de seu mérito deve adequar-se aos estreitos limites do mandado de
segurança. Por isso mesmo e tendo em conta o disposto no artigo 7o, III, da Lei n.
12.016/2009, a decisão denegatória ensejará reforma em sede recursal apenas
quando patentes suas próprias ilegalidade e lesividade de difícil ou impossível
reparação. É sob esse prisma que devem ser examinados, em sede de agravo de
instrumento contra decisão denegatória de liminar, os requisitos da relevância do
fundamento e periculum in mora, aos quais alude o dispositivo mencionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044996-54.2020.8.26.0000 -Voto no 310/20
4
Tal requisito não está presente no caso concreto, pois,
conforme consignado pelo Magistrado, os fundamentos do pedido não apresentam
relevância a justificar a concessão da liminar. Tal convencimento é no mínimo
razoável e os elementos dos autos apenas o corroboram. Com efeito, eles indicam
que a responsabilidade pela elaboração da lista dos candidatos com direito a receber
a pontuação do PROVAB é do Ministério da Educação e Cultura, em conjunto com
a Comissão Nacional de Residência Médica CNRM, enquanto a Fundação Carlos
Chagas apenas faz a consulta ao site do MEC para verificar se os candidatos que se
inscreveram com o bônus constam da lista atualizada (itens 8.12 e 8.12.1 do edital -
fl. 159 dos autos de origem). Ademais, conforme esclarecido na resposta oferecida
pela Fazenda do Estado a este agravo (fls. 71/79), em consonância, aliás, com o que
consta de fls. 89/90, após a retificação da lista o nome do impetrante foi incluído e
ele pôde participar da segunda escolha de vagas, que ocorreu em 12/03/2020, mas
“optou por não fazer escolha” (fl. 73).
De tudo isso se conclui que a decisão agravada está alinhada
com os elementos constantes dos autos. Ela não ostenta, em absoluto, manifesta
ilegalidade a ensejar, em conformidade com o que ficou anteriormente consignado,
sua reforma em sede de agravo de instrumento.
Na verdade, a decisão agravada não se pautou senão por correta
prudência. Ela não comporta reparo.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR